Tribunal: TJDFT
Processo: 0001647-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A simples alegação do desconhecimento de que o comparsa era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
2. Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, por se tratarem de condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos.
3. Recurso conhecido e não provido.